Tribunal: TJSP
Processo: 0005800-53.2016.8.26.0291
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Cálculo da Pena – Concorrência da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea – Réu que contribui para a apuração dos fatos e demonstra sincero arrependimento pelos atos praticados – Admissibilidade
No concurso de agravantes e atenuantes, a despeito do quanto consta do art. 67 do CP, entende-se como plenamente admissível a compensação da reincidência com a confissão,

Ementa:
Cálculo da Pena – Concorrência da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea – Réu que contribui para a apuração dos fatos e demonstra sincero arrependimento pelos atos praticados – Admissibilidade
No concurso de agravantes e atenuantes, a despeito do quanto consta do art. 67 do CP, entende-se como plenamente admissível a compensação da reincidência com a confissão, principalmente se esta, marcada pelo arrependimento e pela espontaneidade do agente, tiver colaborado para a elucidação dos fatos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005800-53.2016.8.26.0291, da
Comarca de
Jaboticabal,
em
que
é apelante
VANDERSON COCOVIA CASTANHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005800-53.2016.8.26.0291 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0005800-53.2016.8.26.0291
Apelante: Vanderson Cocovia Castanho
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Jaboticabal
Voto no 21646
Cálculo da Pena Concorrência da agravante da reincidência com
a atenuante da confissão espontânea Réu que contribui para a
apuração dos fatos e demonstra sincero arrependimento pelos atos
praticados Admissibilidade
No concurso de agravantes e atenuantes, a despeito do quanto
consta do art. 67 do CP, entende-se como plenamente admissível a
compensação da reincidência com a confissão, principalmente se
esta, marcada pelo arrependimento e pela espontaneidade do
agente, tiver colaborado para a elucidação dos fatos.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 178/180, prolatada pelo MM.
Juiz Daniel Romano Soares, cujo relatório ora se adota, VANDERSON
COCOVIA CASTANHO foi condenado como incurso no art. 155, caput, do
CP, às penas de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
e de 11 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à
época dos fatos.
Parcialmente inconformado, apelou o réu em busca, tão
somente, da redução das penas, em razão da confissão espontânea.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005800-53.2016.8.26.0291 -Voto no
3
A condenação da recorrente, sequer questionada, era
mesmo inevitável, eis que veio amparada em prova firme e suficiente.
Consta dos autos que o réu teria subtraído 01 serra
elétrica e 01 extensão, avaliadas em R$ 2.000,00, pertencentes a Sebastião
Tadeu Rodrigues.
Os elementos probantes amealhados nestes autos
foram, com efeito, concludentes no sentido da efetiva participação do
acusado no furto, não se podendo olvidar, tampouco, da robusta prova oral
colhida, durante a instrução criminal.
Ao ser ouvido em Juízo, o réu confessou os fatos, (fls.
165/167).
Os relatos coerentes da vítima e da testemunha
arrolada pela acusação, Policial Civil que participou das diligências que
levaram até o réu (fls. 158/163), corroboraram a confissão do acusado e
esclareceram a dinâmica do crime.
Quanto ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os Tribunais têm deixado assente não serem admissíveis
preconceitos de quaisquer naturezas.
A propósito:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005800-53.2016.8.26.0291 -Voto no
4
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes.2
A materialidade delitiva restou igualmente incontroversa
pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, pelo auto de entrega de fls.
12 e pelo auto de avaliação de fls. 13.
Assim, não há como desvincular-se o apelante da
prática do crime que lhe foi imputado na denúncia.
As penas, dosadas e fundamentadas em consonância
com o sistema trifásico, realmente não comportam qualquer reparo.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram corretamente fixadas 1/6 acima do mínimo legal,
em 01 ano e 02 meses de reclusão e em 11 dias-multa, em razão dos maus
antecedentes (fls. 50/76);
b) na segunda fase, estão presentes a agravante da
reincidência (fls. 74) e a atenuante da confissão espontânea.
Adequadamente, o Juízo monocrático compensou a
agravante com a atenuante.
Vê-se, assim, que a confissão foi, diferentemente do
sustentado pela esforçada Defesa, levada em consideração pelo Juiz
sentenciante, impedindo, assim, que a pena fosse majorada pela recidiva.
Nesse sentido foi a manifestação do i. parecerista
oficiante, às fls. 233:
Todavia, diferente do alegado pela defesa, foi reconhecida a
circunstância atenuante da confissão espontânea, na segunda
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005800-53.2016.8.26.0291 -Voto no
5
fase
da
reprimenda,
tendo
sido
ambas
corretamente
compensadas, nos termos da jurisprudência dominante.
Pontue-se
que,
no
concurso
de
agravantes
e
atenuantes, a despeito do quanto consta do art. 67 do CP, entende-se como
plenamente admissível a compensação da reincidência com a confissão,
principalmente se esta, marcada pelo arrependimento e pela
espontaneidade do agente, tiver colaborado para a elucidação dos fatos.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foram
mantidos inalterados os subtotais obtidos na fase anterior, ante a ausência
de causa de aumento ou diminuição.
Chegou-se a um total final de 01 ano e 02 meses de
reclusão e de 11 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos, que foi tornado definitivo, na ausência de
circunstâncias modificadoras outras.
Está, por outro lado, ausente o requisito previsto no
inciso II, do art. 44 do CP, que relaciona as hipóteses nas quais é possível a
conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito. É certo
que a conduta ora julgada foi cometida sem violência ou grave ameaça à
pessoa e a privação de liberdade não é superior a quatro anos. Cuida-se,
contudo, de sentenciado reincidente, e tal situação, por si só, afasta, por
expressa vedação legal, a possibilidade de aludida conversão.
Destaque-se, ademais, que essa a medida não se mostra, com
efeito, suficiente à reeducação do agente, e estaria, de qualquer modo, muito aquém
da retribuição estatal necessária ao ilícito.
Adequado, por fim, o regime prisional inicial fechado.
Em se tratando de apelante reincidente, que ostenta
maus antecedentes, com F.A. extensa, a opção pelo regime fechado mostra-
se como sendo a mais adequada, considerando-se que a reincidência é
demonstrativo de que o réu faz da criminalidade seu meio de vida e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005800-53.2016.8.26.0291 -Voto no
6
necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como de sua
ressocialização.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo Defensivo
interposto em favor de VANDERSON COCOVIA CASTANHO, restando
mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada expedição, após o trânsito
em julgado, de mandado de prisão em regime fechado, bem como de carta
de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator